Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra decisão do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu a restituição de veículo, apreendido em processo criminal que apura a prática de homicídio, com a utilização do objeto - acidente de trânsito - embriagues e corrida ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão consiste em determinar se a propriedade do bem por terceiro de boa-fé justifica sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
4. A vinculação do veículo ao crime de homicídio e sua utilização como instrumento do crime impedem sua restituição até o trânsito em julgado da sentença final, mormente quando o Ministério Público não descarta a necessidade de realização de nova perícia no bem.
IV. DISPOSTIVO:
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1706782, 07134924320238070001, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 1/6/2023; Acórdão 1316220, 0709696-89.2020.8.07.0020, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2021; Acórdão 1327812, 0700416-54.2020.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 18/03/2021.